Tribunal: TJMT
Processo: 1009045-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009045-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), DULSIDIO RAMOS MOURA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARIA ELIETE MARQUES RAMOS (APELANTE), DULSIDIO RAMOS MOURA (APELADO), MARIA ELIETE MARQUES RAMOS (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1009045-12.2017.8.11.0041– Capital.

Apelantes
:
Dulsídio Ramos Moura e esposa, Banco Bradesco S/A.

Apelados
:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – QUINQUENAL – AFASTADA – EMBARGOS MONITORIOS - EXCESSO DOS ENCARGOS ––

JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – READEQUAÇÃO - RECURSO DO BANCO PROVIDO - APELO AUTORAL DESPROVIDO.

Em se tratando de ação monitória embasada em cédula de crédito bancário, revela-se aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, que segundo entendimento

dominante no ordenamento, se evidencia quando a taxa de juros for superior em 1,5x (uma vez e meia) ou seja, 50%, à média do Banco Central, permitindo, assim, a redução dos encargos.

Recurso do Banco Provido. Apelo dos autores, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1009045-12.2017.8.11.0041– Capital

Apelantes
:
Dulsídio Ramos Moura e esposa, Banco Bradesco S/A.

Apelados
:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto, sucessivamente, por
Dulsídio Ramos Moura, Maria Eliete Ramos,

e pelo
Banco Bradesco S.A,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,

nos autos da A
ção Monitória n. 1009045-12.2017.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para limitar os juros remuneratórios em 4,71% a.m,

da Cédula de
Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal sem Seguro Prestamista de no 183.489.299, firmada entre as partes.

Inconformados, recorrem ambos os litigantes.

O requerido, nas razões recursais, juntadas no Id n. 130365223, argui, em preliminar, a prescrição da pretensão monitoria. No ponto, diz que a ação foi proposta quando já haviam transcorridos 04 anos e 10 meses do prazo quinquenal do vencimento do titulo, e que não operou a citação válida dos embargantes, antes do final prazo em 26.04.17.

Segue, sustentando a ocorrência da prescrição originária direta, argumentando que só ocorre a retroação da interrupção da data da propositura da ação ou despacho que recebe a inicial, quando a citação válida for realizada dentro do prazo de 10 (dez) dias. No mérito, diz que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade do contrato, descaracteriza a mora, consoante a tese estabelecida no REsp n. 1.061.530-RS.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença, com a redistribuição do ônus de sucumbência, e prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Por sua vez, o Banco Bradesco, insurge-se contra o capítulo da sentença que limitou os juros remuneratórios. Assevera que a matéria já esta pacificada em recursos repetitivos no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas a limitação na cobrança de juros remuneratórios, e que não se considera abusiva a taxa se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

Contrarrazões pelos autores no Id n. 130365233, e pelo réu no Id n.130365234, ambos pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1009045-12.2017.8.11.0041– Capital

Apelantes
:
Dulsídio Ramos Moura e esposa, Banco Bradesco S/A.

Apelados
:
os mesmos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta objetivando a constituição em titulo executivo de débito no valor de R$ 80.373,35 (oitenta mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e cinco centavos), representado pelas parcelas pendentes e saldo devedor do empréstimo celebrado com base no limite concedido pela Cédula de Crédito Bancário no 183.489.299.

O requerido opôs embargos monitórios questionando a prescrição da pretensão monitoria e o excesso da dívida, decorrente da cobrança indevida de juros abusivos.

O juiz
a quo
julgou parcialmente procedente os embargos monitórios aviados pelos embargantes, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios exigidos acima do valor de mercado, e determinou a limitação do encargo em 4,71% a.m.

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambos os litigantes.

Prejudicial – Prescrição.

Os autores questionam a prescrição da pretensão monitoria.

Deveras, para que opere o reconhecimento do direito de iniciar os atos processuais para a cobrança da dívida, o ajuizamento do processo monitório deveria ter sido após transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos do vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário, por incidir o prazo quinquenal, no caso, por força da aplicação analógica do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c.c art. 206, §5o do CC, consoante remansosa

jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE
DÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA HIPOTECÁRIA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÕES TRIENAL E QUINQUENAL EVIDENCIADAS – APLICAÇÃO DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA E DO ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.499, INCISO I, DO CC – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para a execução da Cédula de Crédito Bancário
é de 03 (três) anos,
e de 05 (cinco) anos para o ajuizamento das ações de cobrança ou monitória, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil.

Recurso desprovido”.
(RAC n.

1007368-25.2017.8.11.0015, 3. Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 11.03.22 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PRESTAÇÃ
O - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional da Ação Monitória é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC, contado a partir do vencimento da obrigação. Precedentes” .(
RAC n.

1008178-91.2021.8.11.0004, 4. Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 27.07.22 - negritei)

Nesse contexto, tendo em vista que vencimento final do titulo ocorreu em 25.04.12, e a ação foi proposta em 24.03.17, não há que se falar em prescrição, porquanto, proposta antes do prazo quinquenal.

Desta feita,
rejeito
a prejudicial.

Mérito

No mérito, a instituição bancária defende a legalidade dos encargos contratuais, notadamente os juros remuneratórios, vez que não há limitação dos juros remuneratórios à instituição financeira, e porque o encargo estabelecido no contrato para ser considerada abusiva deveria ser superior a 6,95%, que corresponderia a taxa média de 4,63% acrescida de 50%. No entanto, a taxa prevista no contrato é de 5,50% ao mês. Por sua vez, os autores, postulam pelo afastamento da mora, ao argumento de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade do contrato, descaracteriza a mora, consoante a tese estabelecida no REsp n. 1.061.530-RS.

No ponto, de fato, segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596 do STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Nada obstante, admite-se em situações excepcionais a redução dos encargos, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, que segundo entendimento dominante no ordenamento, a taxa de juros é considerada abusiva quando for superior em 1,5x (uma vez e meia) ou seja, 50%, à média do Banco Central.

No caso em pauta, a taxa prevista no contrato é de 5,50% ao mês, e a taxa média apurada pelo seguimento, segundo pontuou o togado
a quo
é de 4,71% a.m, logo, não há que se falar em abusividade, porquanto, ultrapassa apenas 0,8%, assim, dentro do percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser retificada a sentença no tocante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRESTIMO – CAPITAL DE GIRO) – JUROS REMUNERATÓRIOS –
OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE
– PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, o que não ocorreu na espécie.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado.

É cabível a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada.

Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios.

Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o débito, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1o do CDC.

Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência e, encontra-se cumulado com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada”
.(RAC n.

0007785-56.2013.8.11.0040, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antonia Siqueira Goncalves, J. 10.08.22)

“RAC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO DO BENEFÍCIO DO INSS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN – DIFERENÇA DE MENOS DE 1% - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – No caso concreto, a taxa contratada dos juros remuneratórios foi de 2,08% ao mês, e está pouco acima da média publicada pelo BACEN (2,01% ao mês), equivalente a 0,07%, não havendo qualquer abusividade na sua cobrança. 2 –
Levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, é possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda revisional, que concerne ao valor atribuído à causa, no montante de R$ 1.924,30 (um mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) – valor do contrato de empréstimo. Diante da baixa complexidade do feito, a partir dos critérios do dispositivo acima mencionado, são devidos os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme bem lançado na sentença, majorados para 12% em razão da sucumbência recursal
” (RAC n.

10132682020208110003, 2 Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Clarice Claudino da Silva, J. 20.04.22 - negritei).

Assim sendo, a sentença deve ser retificada para afastar a abusividade ados juros remuneratórios.

Destarte a reforma da sentença culminou na improcedência dos embargos monitórios, impondo-se, como isso, a redistribuição do ônus de sucumbência, a fim de condenar os embargantes na integralidade do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO,
ao apelo do Banco Bradesco. Lado outro, NEGO PROVIMENTO ao recurso dos Embargantes.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022